Tribunal: TJBA
Processo: 8000230-36.2020.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000230-36.2020.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ISMALIA RENE AMORIM RODRIGUES ROCHA e outros (27)

Advogado(s)
:
CAMILO SILVA SANTOS FILHO, ITALO PAULO SILVA GUEDES registrado(a) civilmente como ITALO PAULO SILVA GUEDES

APELADO: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO INDEVIDA. FALTA JUSTIFICADA. LEI FEDERAL Nº 13.979/2020. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RETROATIVOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO QUE NÃO É IRRISÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por servidores temporários contra sentença que reconheceu a nulidade de decreto municipal que suspendeu contratos durante a pandemia da COVID-19 e determinou o retorno à folha de pagamento, mas indeferiu o pagamento dos vencimentos não pagos no período de afastamento, bem como a indenização por danos morais, além de fixar honorários advocatícios por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a anulação do ato administrativo de suspensão dos contratos temporários gera direito ao pagamento dos vencimentos não percebidos no período; (ii) estabelecer se a retenção injustificada de salários, em contexto de pandemia, configura dano moral indenizável; e (iii) verificar o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. As ausências ao trabalho decorrentes do isolamento social proveniente da pandemia da COVID-19 são consideradas faltas justificadas, nos termos da Lei nº 13.979/2020, caracterizando interrupção do vínculo funcional, com manutenção do direito à remuneração. 2. O não pagamento dos vencimentos durante o período de afastamento forçado enseja condenação em danos materiais, correspondentes à integralidade das parcelas salariais devidas entre a edição do decreto suspensivo e a efetiva reintegração à folha de pagamentos. 3. A retenção injustificada de verbas de natureza alimentar, especialmente em contexto de crise sanitária e econômica, configura dano moral
in re ipsa
, agravado pela impossibilidade de percepção do auxílio emergencial em razão da manutenção ficta do vínculo com a administração pública. 4. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é incabível quando o proveito econômico é mensurável e expressivo, devendo a verba ser arbitrada em percentual sobre o valor da condenação, a ser definido na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para julgar a ação totalmente procedente, condenando o Município ao pagamento dos vencimentos retroativos e de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada autor, bem como ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais, com honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação, em percentual a ser definido após a liquidação do julgado.

Teses de julgamento:
“1. A suspensão indevida de contrato temporário durante a pandemia da COVID-19 configura falta justificada, assegurando o direito à percepção dos vencimentos correspondentes. 2. A retenção injustificada de salário de servidor público caracteriza dano moral in re ipsa, passível de indenização. 3. É vedada a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico da demanda é mensurável e não irrisório”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000230-36.2020.8.05.0212
, em que figuraM como Apelantes
ISMALIA RENE AMORIM RODRIGUES ROCHA E OUTROS
e como Apelado
MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator